Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARROLAMENTO COMUM. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. ATRIBUIÇÃO DO PATRONO DA PARTE. INFORMAÇÃO NO PJE. INTEMPESTIVIDADE.
I – A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do Patrono da parte e a informação sugerida na aba expedientes do PJe não autoriza a ampliação do prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade, art. 932, inc. III, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.